Tribunal: TJSP
Processo: 2202429-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão na posse. Deferimento de pedido de tutela antecipada para constatação e imissão de posse. Insurgência em razão da falta de comprovação de notificação da ré a respeito da alienação do imóvel ou de pactuação de prazo para desocupação. Noticiada posteriormente a desocupação do imóvel. Decurso do tempo já ultrapassado que demonstrou-se suficiente ao exercício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão na posse. Deferimento de pedido de tutela antecipada para constatação e imissão de posse. Insurgência em razão da falta de comprovação de notificação da ré a respeito da alienação do imóvel ou de pactuação de prazo para desocupação. Noticiada posteriormente a desocupação do imóvel. Decurso do tempo já ultrapassado que demonstrou-se suficiente ao exercício da preferência almejada, não havendo, portanto, qualquer notícia neste sentido. Pedido de gratuidade judiciária. Deferimento, tão somente para o processamento do presente recurso. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.